Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728063-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO AGRAVADO: LARYSSA FRANCISCA RODRIGUES SEPULVEDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nicácio Apolinário Silva Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n. 0708511-27.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Cabe ao Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca da hipossuficiência econômica. A prevalecer o entendimento diverso, haverá prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, senão vejamos. O exequente ajuizou três execuções neste juízo, na mesma ocasião. Os processos tratam de cheques de elevados valores que são cobrados pelo exequente, vejamos: pje- 0708510-42, execução de cheque no valor de R$ 60.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708511-27, execução de cheque no valor de R$ 50.000,00 emitido em 15/04/2021; pje 0708509-57, execução de cheque no valor de R$ 4.800,00 emitido em 30/07/2021. Verifico que o exequente cobra valores elevados, o que demonstra que o comprovante de rendimentos juntados aos autos não revela a sua condição financeira. Não posso crer que uma pessoa que é credora de mais de R$ 100.00,00 não tenha recursos financeiros suficientes para suportar os custos do processo. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Em síntese, o Agravante alega que, mesmo tendo declarado que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com base exclusivamente em realidade anterior que não espelha a atual situação do Recorrente. Explica que busca ser ressarcido de empréstimo contraído pela Agravada e a restituição de uma situação econômica confortável que lhe permita enfrentar o turbulento momento que enfrenta o país. Defende que não se pode negar a gratuidade da justiça pleiteada com base em realidade superada, pois tal critério não avalia concretamente a real e atual situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão de justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e apresenta declaração de hipossuficiência. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão de justiça gratuita. Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Intimado a providenciar o recolhimento do preparo, o Agravante juntou o comprovante do depósito Id. 29225547. É o relatório. Decido. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 17.1.2022, in verbis: “Em consulta ao agravo de instrumento protocolizado pelo autor (0728063-90.2021.8.07.0000) verifico que não houve concessão de efeito suspensivo. NICACIO APOLINARIO SILVA FILHO ajuíza ação contra LARYSSA FRANCISCA RODRIGUES SEPULVEDA. Pelo Juízo foi determinada a emenda à petição inicial (ID n. 101304083). Intimada, a parte autora quedou-se inerte. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, decido o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil”. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora